Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA. REGISTRO DE PRODUTO DE SAÚDE NA ANVISA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBTER O RESULTADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

I – A prestadora de serviço de consultoria e assessoria técnica assumiu a obrigação de conclusão do processo de registro de produto na Anvisa em até 180 dias da assinatura do contrato. O descumprimento do ajuste enseja o dever de restituir o valor do contrato, inclusive porque expressamente pactuado no ajuste.

II – A alegação de culpa da contratante e de exceção de contrato não cumprido, art. 476 do CC, não procede, pois houve o adimplemento da obrigação da contratante, mas a contratada-ré não demonstrou o cumprimento de suas obrigações.

III – Embora a prestação de serviço de consultoria e assessoria seja comumente um contrato de meio, a assunção da responsabilidade de registrar o produto na Anvisa o transformou em contrato de resultado. Ademais, persiste os deveres contratuais assumidos, interpretados em conformidade com o princípio da boa-fé, art. 113 do CC, de modo que o seu descumprimento enseja o dever de indenizar. Mantida a r. sentença que declarou a resolução do contrato e condenou a ré a devolver o valor pago.
IV – Apelação desprovida.